Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
A fim de se evitar nulidades processuais e de se garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu BRUNO MAGALHÃES FREITAS VIEIRA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/exequente em suas contrarrazões recursais (ID 41114368), em que suscita preliminar de não conhecimento do apelo quanto à juntada de documento extemporâneo, bem como postula sua condenação por litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se.